Tribunal: TJES
Processo: 5002453-88.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002453-88.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELY OLIVEIRA GONCALVES SALVADOR
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002453-88.2024.8.08.0050

RECORRENTE: NELY OLIVEIRA GONCALVES SALVADOR

RECORRIDO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO PROVADO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBROS DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
NELY OLIVEIRA GONCALVES SALVADOR
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da ação DECLARATÓRIA proposta em face do
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13545951), a recorrente sustenta que não tinha interesse em contratar um cartão consignado, mas sim um empréstimo comum, tanto que nunca recebeu nenhum plástico para utilização. Postula, assim, a procedência integral dos pedidos contidos na inicial.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 13545955).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrida, em que esta disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Do exame dos autos, verifico que a parte autora, ora recorrente, aderiu a um contrato de cartão de crédito consignado almejando apenas o recebimento apenas de um empréstimo, que de fato ocorreu, mas se vê obrigada, indefinidamente, aos descontos do mínimo de um cartão que não foi contratado, ao qual sequer tem interesse.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, todavia, tendo a parte autora buscado apenas empréstimo consignado, a conduta do réu em obrigá-la a manter-se vinculada a modalidade de operação para cartão de crédito consignado viola as mais basilares normas consumeristas, isto porque desconta na folha de pagamento tão somente o valor mínimo, sem contudo realizar qualquer cobrança acerca da dívida principal ou oportunizar essa quitação, ônus que compete ao demandado/recorrido.

Desse modo, a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o fornecedor de produtos/serviços não informou de forma clara, adequada e ostensiva à autora acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado, bem como não há no contrato (ID 13545938) nenhuma cláusula chamando a atenção que tal modalidade não se refere ao empréstimo consignado simples.
Ressalto que, diferentemente de casos análogos, o recorrido sequer comprovou nos autos a entrega do cartão à autora, tanto que nem as faturas foram carreadas à defesa apresentada
.

Dessa forma, resta evidente que o consumidor não pretendia contratar cartão de crédito junto ao banco, buscando apenas contrair o empréstimo consignado. Face o engodo praticado pelo banco (não se trata de fraude de terceiro), nítida a má-fé, o que autoriza a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Assim, o recorrido BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual divirjo do magistrado de piso.

Desta feita, é de se acolher o pedido inicial para declarar a nulidade da PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO de nº 97/82656046617. Como consequência da nulidade, deve a autora devolver os valores recebidos em conta, devidamente corrigidos pela SELIC a contar da data do recebimento, autorizando-se a compensação com os valores da condenação.

A restituição deverá ser feita em dobro, dos valores cobrados de forma indevida, uma vez que a autora não tinha a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, mas sim de contrair empréstimo consignado. É o que consta no Enunciado 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal. Vejamos:

“
Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados”.

No tocante à indenização por danos morais, estamos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável fixar a título de indenização o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da parte autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 13545950, a fim de julgar procedente em parte os pedidos iniciais para: i) declarar a nulidade da
PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO de nº 97/82656046617; ii) condenar o requerido a restituir, em dobro, todos os valores descontados do benefício previdenciário da autora (aposentadoria por tempo de serviço nº 182.536.839-0),
devidamente acrescido de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024, autorizando-se a inclusão de parcelas descontadas no curso da demanda,
devendo a autora devolver os valores recebidos em conta, devidamente corrigidos pela SELIC a contar da data do recebimento, autorizando-se a compensação com os valores da condenação
; iii) condenar o requerido a pagar, à autora, a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

DETERMINO à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)